Tribunal: TJES
Processo: 5004594-70.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004594-70.2023.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE E SAÚDE

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO
DE COMPETÊNCIA
–
AÇÃO ORDINÁRIA PARA O PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
–
NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA –
COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA –
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITA
DO
.

1.
Conquanto o valor atribuído à causa esteja dentro da esfera dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, observa-se que o presente caso exige uma complexa prova pericial para que seja aferido grau de insalubridade a que autora esteve submetida desde o ano de 2006. Precedentes deste Tribunal.

2.
A prova técnica simplificada prevista no artigo 10 da Lei nº 12.153/09 não é suficiente para elucidar um dos pontos controvertidos da demanda. Inteligência do enunciado nº 11 do Fórum Nacional de Juízes Estaduais.

3
.
Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do juízo suscitado da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do conflito negativo de competência para DECLARAR a competência do juízo suscitado para processar e julgar a demanda de origem, nos termos do voto eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de conflito negativo de competência que tem como suscitante a douta Juíza de Direito do 2º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública e como suscitado o eminente Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde, ambos de Vitória – Comarca da Capital.

O magistrado suscitado declinou (fls. 88/89 do ID 4890685) da competência para julgar a ação ordinária registrada sob o nº 5026766-02.2021.8.08.0024, fundamentando que
“trata-se de ação de procedimento comum, cujo valor atribuído à causa não supera sessenta salários mínimos. Com isso, nos termos da Lei 12.153/09, a competência para processar e para julgar a presente demanda é atraída, de forma absoluta, pelos Juizados Especiais da Fazenda Pública.”

Salientou, ainda, que
“
a prova pericial não será necessária, eis que já se encontra pacificado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento de ser inadmissível presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual.”

A magistrada suscitante, por seu turno, na r. decisão de ID 4890684 assevera que “
a prova técnica simplificada não responderia, satisfatoriamente, os pontos controvertidos, sendo indispensável, portanto, a realização de prova pericial complexa
” (fl. 04).

Além disso, ponderou que “
não se trataria apenas de uma inquirição do especialista pelo magistrado, havendo necessidade de uma avaliação pericial a ser realizada nos locais de trabalho da autora que, possivelmente, demandaria uma série de exames laboratoriais
” (fl. 04), o que afastaria a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Em decisão que consta no ID 4988443, designei o magistrado suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas de urgência afetas ao processo originário.

In casu
, ao compulsar a exordial da demanda originária, verifica-se que Elias Nascimento Rocha almeja que o Estado do Espírito Santo seja condenado a retificar o seu perfil profissiográfico previdenciário – PPP atribuindo os reais locais da prestação de serviço entre os períodos 19/05/1995 a 27/07/2007, quais sejam, os Hospitais, São Lucas e Adauto Botelho, com as anotações pertinentes a sua exposição, para que, posteriormente, lhe seja reconhecido o direito de aposentadoria especial.

Conquanto o valor atribuído à causa esteja dentro da esfera dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (art. 2º, caput, da Lei nº 12.153/09), observa-se que o presente caso exige prova pericial para que seja aferido o real local de trabalho do autor e a existência de insalubridade nesse.

Neste caso, coaduno com o posicionamento da magistrada suscitante de que a prova técnica simplificada prevista no artigo 10 da Lei nº 12.153/09 não é suficiente para elucidar um dos principais pontos controvertidos da demanda, por isso, deve ser afastada a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Impende destacar o enunciado nº 11 do Fórum Nacional de Juízes Estaduais, segundo o qual: “
As causas de maior complexidade probatória, por imporem dificuldades para assegurar o contraditório e a ampla defesa, afastam a competência do Juizado da Fazenda Pública
” (XXXII Encontro – Armação de Búzios/RJ).

Cumpre mencionar, ainda, que o entendimento ora encampado encontra guarida na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, conforme se depreende dos seguintes precedentes:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DECLARADA. 1. Não obstante o disposto nos referidos dispositivos legais, o posicionamento desta Egrégia Câmara tem sido no sentido de afastar a competência dos Juizados Especiais quando a complexidade da causa determinar conteúdo probatório incompatível com os princípios de informalidade, simplicidade, oralidade e economia processual, norteadores do rito dos Juizados Especiais, em consonância com o disposto no Enunciado nº 11 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais da Fazenda Pública FONAJE III. (TJES, Classe: Conflito de competência, 100170018780, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2018, Data da Publicação no Diário: 25/04/2018)
. 2. ENUNCIADO 11 As causas de maior complexidade probatória, por imporem dificuldades para assegurar o contraditório e a ampla defesa, afastam a competência do Juizado da Fazenda Pública (XXXII Encontro Armação de Búzios/RJ).
3. Competência da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha. (TJES, Classe: Conflito de competência, 100180034223, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/08/2018, Data da Publicação no Diário: 13/09/2018)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO QUE BUSCA O RECONHECIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. COMPLEXIDADE. VERIFICADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1) O art. 2º da Lei 12.153/2009 possui dois parâmetros valor e matéria para que uma ação possa ser considerada de menor complexidade e, consequentemente, sujeita à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (AgRg no AREsp 753.444/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 18/11/2015)
2) Não é da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública a demanda proposta por vários servidores públicos efetivos que verse sobre adicional de insalubridade
quando o valor da causa supere o valor de alçada (60 salários-mínimos)
e a prova pericial seja de alta complexidade.
(TJES, Classe: Conflito de competência, 100170045353, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 18/04/2018)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JUÍZO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ITAPEMIRIM E JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE ITAPEMIRIM LEI Nº 12.125/2009 PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO QUE ULTRAPASSA O MONTANTE DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS PROVA PERICIAL COMPLEXA INCOMPATÍVEL COM O PROCEDIMENTO DO JUIZADO CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ITAPEMIRIM. 1) No caso vertente, embora o autor tenha atribuído à sua demanda o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), montante inferior ao somatório de 60 (sessenta) salários mínimos na data de ajuizamento da ação, é fácil inferir que o proveito econômico por ele pretendido ultrapassa tal limite. 2) Além da incompatibilidade entre o valor da pretensão e a expressão pecuniária do interesse estabelecido para as demandas dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a
prova pericial requerida na hipótese, vocacionada a apurar o grau de insalubridade a que foi submetido o autor num intervalo de 30 (trinta) meses, não se acomoda no conceito de prova técnica simplificada aludida pelo art. 10 da Lei nº 12.153/2009. 3) Não se trata de uma mera quantificação das horas de labor extraordinário, mas sim da averiguação do caráter insalubre das atividades desempenhadas pelo autor em diversos setores, com a posterior definição do grau de insalubridade de cada uma delas, matéria cuja complexidade exige não só a participação ativa das partes na confecção de tal prova, como também a submissão de seus resultados ao escrutínio delas, no exercício das garantias do contraditório e da ampla defesa.
4) Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim. (TJES, Classe: Conflito de competência, 100180016998, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/10/2018, Data da Publicação no Diário: 19/10/2018)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROVA PERICIAL DE ALTA COMPLEXIDADE. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. I. Embora tenha sido atribuído à causa valor ligeiramente inferior ao montante de 60 (sessenta) salários-mínimos (artigo 2º, da Lei 12.153/09), é certo que a vaga estimativa constante na exordial não pode ser analisada individualmente como fator determinante para a fixação da competência. II. Dispõe o artigo 98, inciso I, da CF/88, a competência dos juizados especiais para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, de tal modo que As causas de maior complexidade probatória, por imporem dificuldades para assegurar o contraditório e a ampla defesa, afastam a competência do Juizado da Fazenda Pública (Enunciado 11, do XXXII FONAJE).
III. Na hipótese, a análise das funções exercidas pela parte autora, com a aferição acerca da suposta existência de condição insalubre, bem como a apuração do grau a que se encontraria submetida, exige a inequívoca realização de prova pericial de alta complexidade, impassível de ser enquadrada no conceito de prova técnica simplificada prescrita no artigo 10, da Lei 12.153/09, sob pena de conspurcar os princípios do contraditório e da ampla defesa (artigo 5º, inciso LV, da CF/88). Precedentes.
IV. Conflito conhecido e declarada a competência do Juízo Suscitado. (TJES, Classe: Conflito de competência, 100180041210, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS – Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do conflito negativo de competência e
DECLARO
competente para processar e julgar o processo registrado sob o n° 5026766-02.2021.8.08.0024, o juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital – ora suscitado do conflito negativo de competência.

Não há ato praticado pelo juiz incompetente que necessite de validação
1
.Comuniquem-se às autoridades em conflito, nos termos do art. 197 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal.

É como voto.

1
CPC., Art. 957. Ao decidir o conflito, o tribunal declarará qual o juízo competente, pronunciando-se também sobre a validade dos atos do juízo incompetente.

Parágrafo único. Os autos do processo em que se manifestou o conflito serão remetidos ao juiz declarado competente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VOGAL DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO:

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.